Tribunal: TJSP
Processo: 2148348-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Irresignação quanto à decisão que determinou o pagamento da diferença pleiteada pelo agravado a título de verba honorária e multa – Pretensão recursal que é descabida – Honorários advocatícios fixados nas fases de conhecimento, recursal e cumprimento de sentença – Verbas devidas na forma indicada pelo Município - Incidência da multa do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Irresignação quanto à decisão que determinou o pagamento da diferença pleiteada pelo agravado a título de verba honorária e multa – Pretensão recursal que é descabida – Honorários advocatícios fixados nas fases de conhecimento, recursal e cumprimento de sentença – Verbas devidas na forma indicada pelo Município - Incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC – Inexistência de depósito tempestivo do valor cobrado – Entendimento do C. STJ – Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.